Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704201-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ANTONIO MARTINS AGRAVADO: MARIA APARECIDA FLORENCIO MIRANDA D E C I S Ã O Diante da notícia do óbito da Agravada, concedo o prazo de 2 (dois) meses, na forma do artigo 313, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja promovida a sucessão processual da parte agravada junto ao Juízo de origem, e também no presente instrumento, sem prejuízo do cumprimento da Decisão liminar de ID no 23295207. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator